Tribunal: TJDFT
Processo: 0008564-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. CONSTATADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Código de Processo Civil permite a extinção do feito sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe incumbem. O abandono, porém, deve ser superior a 30 (trinta) dias. Além do referido prazo, o CPC adota outras cautelas: (i) a intimação pessoal do Autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias e (ii) a intimação de seu advogado, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. No caso, embora caracterizada a inércia dos Apelantes por prazo superior a 30 dias e apesar de determinada a intimação pessoal, verifica-se que não houve a intimação de seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico para dar andamento ao feito, nos termos do art. 272 do CPC
3. A extinção do feito antes de efetuada a dupla intimação mostra-se prematura e viola o direito de ação dos Apelantes, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que deve ser adotada.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.